Tribunal: STF
Processo: HC 239357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se aponta como “Autoridade Coatora o SUPERIRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos”



    O Impetrante narra que: i) “a decisão dos Senhores Jurados fora tomada de forma totalmente contrária às provas constantes nos autos; ii) “o único meio de prova existente no presente processo, relativamente ao fato ocorrido, resume-se ao depoimento de testemunhas parentes das vítimas, pessoas estas que não presenciaram o fato e nem estavam no evento”.



    Busca-se o reconhecimento da nulidade da decisão emanada do Conselho de Sentença e, consequentemente, a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o impetrante não trouxe aos autos o ato indicado como coator, qual seja, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente